Tribunal: TJSP
Processo: 1020243-65.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autora que alega a existência de abusividade na contratação de cartão de crédito consignado – Pretensão de conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado Sentença de procedência dos pedidos da requerente – Insurgência de ambas as partes – Pretensão da autora de condenação do réu ao pagamento de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autora que alega a existência de abusividade na contratação de cartão de crédito consignado – Pretensão de conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado Sentença de procedência dos pedidos da requerente – Insurgência de ambas as partes – Pretensão da autora de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, ao passo que o réu que defende a regularidade da contratação – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no
1020243-65.2019.8.26.0071,
da
Comarca
de Bauru, em que é
apelante/apelado BANCO BMG S/A, é apelada/apelante EVANI BENI
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao
recurso da autora, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1020243-65.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.882
Voto no 27.882
Apelação Cível no 1020243-65.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru - 2a Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante: Evani Beni Ferreira dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: João Thomaz Diaz Parra
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL Contrato bancário
Autora que alega a existência de abusividade na contratação
de cartão de crédito consignado Pretensão de conversão do
negócio jurídico em empréstimo consignado Sentença de
procedência dos pedidos da requerente Insurgência de ambas
as partes Pretensão da autora de condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral, ao passo que o réu
que defende a regularidade da contratação Hipótese em que
os elementos dos autos demonstram que a autora tinha
conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito
com pagamento mínimo das faturas realizado por meio
de desconto em seu benefício previdenciário Ausência de ato
ilícito praticado pelo banco réu
RECURSO DO RÉU
PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de conhecimento
declaratória”, ajuizada por EVANI BENI FERREIRA DOS SANTOS contra
BANCO BMG S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pela autora, “para declarar a nulidade do 'cartão de crédito consignado', cuja
respectiva margem consignável deverá ser excluída do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1020243-65.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.882
previdenciário da autora, convertendo-o em 'contrato(s) de empréstimo
consignado(s)' ou, subsidiariamente, em 'mútuo(s) bancário(s), caso não se
revele possível a modalidade consignatória, aplicando-se a taxa média de
mercado à época da contratação nula, devendo ser realizado o recálculo das
prestações, com as devidas compensações dos pagamentos efetivados.” (fls.
167/177).
Recorre o réu. Sustenta que a autora confessou ter
celebrado contrato de uso de cartão de crédito, por meio do qual recebeu o
cartão de no 5259.1173.6529.1674. Argumenta que os termos da contratação
foram devidamente esclarecidos à autora. Acrescenta que o referido produto
permite a realização de compras em estabelecimentos comerciais, bem como
a realização de saques em dinheiro, dentro do limite de crédito aprovado ao
consumidor. Argumenta que a autora realizou saque no valor de R$ 1.079,99,
conforme restou demonstrado por comprovante de transferência bancária
(TED). Destaca que, conforme consta do contrato firmado entre as partes,
após a contratação é realizada reserva de margem consignável no benefício
previdenciário do cliente, correspondente a 5% do montante deste, para o
pagamento mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão. Defende
não haver limitação para as taxas de juros cobradas pelas instituições
financeiras. Sustenta ser regular a contratação e improcedentes os pleitos
formulados pela autora.
Por sua vez, recorre a autora. Afirma que faz jus ao
recebimento de indenização por dano moral. Argumenta que a instituição
financeira adotou conduta que configura prática abusiva contra o consumidor,
uma vez que condicionou o empréstimo à contratação de cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1020243-65.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.882
Recursos recebidos e contrariados (fls. 204/210 e
211/214).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A autora narrou, na petição inicial, que, em 05/01/2016,
firmou contrato de empréstimo com o banco réu, no valor de R$ 1.079,19, a
ser pago em prestações mensais no valor de R$ 46,85. Afirmou que, segundo
consta do contrato, anuiu a “Cartão de Crédito Consignado; Benefício INSS; e
Folha de pagamento” (fl. 02). Sustentou que havia tido acesso a publicidade
veiculada na mídia, dando conta das vantagens da contratação do crédito
consignado em razão das baixas taxas de juros aplicadas. Aduziu ter
constatado que o crédito contratado foi disponibilizado em sua conta bancária,
de modo que “jamais utilizou cartão de crédito”. Destacou que já pagou ao réu
R$ 2.061,40, mas o saldo devedor ainda seria de R$ 1.380,53, o que evidencia
que os juros aplicados foram os mais caros do mercado. Mencionou que o réu,
ao verificar que a sua margem consignável de 30% do benefício
previdenciário, para a contratação de empréstimo consignado, já estava
comprometida, condicionou o empréstimo à contratação de cartão de crédito,
aproveitando-se de sua ignorância.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda e pleiteou a
declaração de nulidade da contratação, com a conversão do contrato
celebrado em contrato de empréstimo consignado, ou, subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1020243-65.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.882
contrato de mútuo. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral.
Em contestação, o réu sustentou que a autora tinha
conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado. Mencionou que
a requerente realizou saque utilizando o cartão no valor R$ 1.079,99, montante
que foi disponibilizado em sua conta bancária. Defendeu ter esclarecido no
momento da contratação que a reserva de margem consignável tem por
finalidade apenas quitar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito.
Sustentou a regularidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito a ser
indenizado.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela autora, “para declarar a nulidade do 'cartão de crédito
consignado', cuja respectiva margem consignável deverá ser excluída do
benefício previdenciário da autora, convertendo-o em 'contrato(s) de
empréstimo consignado(s)' ou, subsidiariamente, em 'mútuo(s) bancário(s),
caso não se revele possível a modalidade consignatória, aplicando-se a taxa
média de mercado à época da contratação nula, devendo ser realizado o
recálculo das prestações, com as devidas compensações dos pagamentos
efetivados.” (fls. 167/177).
Contra essa sentença se insurgem ambas as partes.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a pretensão
do réu merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1020243-65.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.882
Com efeito, não se sustenta a tese da autora de que teria
sido vítima de prática abusiva do réu, que teria condicionado a contratação do
empréstimo à adesão a cartão de crédito.
De fato, a autora admitiu a celebração do contrato de
cartão de crédito com a instituição financeira ré, bem como confirmou o
recebimento do crédito.
Além disso, a própria requerente afirmou que estava
comprometida sua margem consignável para contratação de empréstimo
consignado, correspondente a 30% do valor de seu benefício previdenciário,
de modo que é descabida a alegação de que o empréstimo foi condicionado à
contratação de cartão de crédito.
Outrossim, os documentos apresentados pelo banco réu
evidenciam não apenas a contratação do cartão de crédito, mas também a
realização de saque vinculado ao limite de crédito do referido cartão.
Realmente, o contrato acostado aos autos pelo banco
requerido é claro ao estabelecer que se trata de adesão a cartão de crédito
(fls. 148/150).
De fato, a cláusula 9.1 do referido instrumento é expressa
ao consignar que:
"9.1. Através do presente documento o(a)
aderente/titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1020243-65.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.882
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO
BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor
mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado ora contratado. 9.2. O(A) aderente/titular
declara que está de acordo com o valor a ser averbado,
conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo
deste termo, estando o mesmo em conformidade com o
pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo
e/ou aquisição de outros produtos. O(A) aderente/titular
declara, ainda, estar ciente de que o referido valor será
automaticamente majorado na mesma proporção de
eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável".
Por sua vez, o referido quadro IV explicita o “Valor
consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura” (fl. 148).
De igual modo, a cláusula 8.1 do contrato é explícita
quanto à forma de realização dos descontos a partir da realização de saques
utilizando o limite de crédito do cartão.
Ademais, as faturas juntadas aos autos evidenciam que,
além da realização de saque no valor de R$ 1.079,99 (fl. 83), a autora efetuou
compras em estabelecimentos comerciais (fls. 61/104), o que infirma a
alegação da requerente de que jamais teria utilizado o cartão de crédito.
Portanto, não restaram demonstradas as ilegalidades
sustentadas pela requerente, de modo que não há nulidade alguma a ser
declarada em relação ao contrato firmado entre as partes.
Consequentemente, não há que se falar em condenação
do réu ao pagamento de indenização por dano moral, conforme defende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1020243-65.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.882
autora em seu recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do réu e nego provimento ao recurso da autora. Em razão da sucumbência,
deverá a autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10%
do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator